Tribunal: TJES
Processo: 5005633-80.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005633-80.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SIMONE SCALDAFERRO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005633-80.2021.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO
: SIMONE SCALDAFERRO.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO TELEFÔNICO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida, ora recorrente, com o intuito de desafiar a sentença que acolheu parcialmente os pedidos autorais. Na sentença, determinou-se que a requerida cumprisse o acordo firmado perante o PROCON, com vigência pelo prazo de 12 meses, bem como condenou a requerida ao pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

(2).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem quanto à ilicitude da parte ré ao alterar o plano telefônico da parte autora unilateralmente. Apesar das alegações da parte ré de que a alteração do plano na linha telefônica era devida, bem como de que cumpriu com o acordo firmado com a requerente, não há provas nos autos que demonstrem a ciência ou anuência da autora quanto a alteração do plano, da mesma maneira que não demonstrou o cumprimento do acordo firmado entre eles, o que comprova que a alteração ocorreu de maneira unilateral. Assim, a ré não trouxe aos autos documentos que afastem sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço, devendo, portanto, neste tópico, ser mantida a sentença de piso.

(3).
Ressalta-se que o dano moral está configurado na hipótese narrada, sendo devida a indenização.

No que se refere ao
quantum
arbitrado a título de danos morais pelo juízo de origem (R$8.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta turma recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$3.000,00 (três mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

(5).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, apenas para minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de
R$3.000,00
(três mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (Art. 55, da Lei 9.099/95 e enunciado nº 06 da turma de uniformização e interpretação de lei do espírito santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)